Tribunal: TJMT
Processo: 0006349-03.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006349-03.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. K. F. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), LAURO KAIQUE SILVA ALVES - CPF: 050.005.241-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
em relação à sentença (Id. 8666216), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que, em razão de o acompanhamento com neurocirurgião pediátrico e as sessões de fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional serem de alto custo
, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-los, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afiança deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que o atendimento às situações individualizadas incorre em prejuízo à prestação de assistência à saúde à coletividade.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8666226).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 8666227).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 10022990), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a obrigação de fazer consistente na disponibilização de acompanhamento com neurocirurgião pediátrico, fisioterapia e hidroterapia, em razão do diagnóstico de traumatismo craniano, com coleção subdural (CID 10 – S.06).

Por outro lado, julgo improcedente o feito quanto à disponibilização de sessões de equoterapia em face do Município de Rondonópolis e imponho esta obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Ressalto que os tratamentos pleiteados deverão ser fornecidos enquanto houver necessidade, mediante apresentação de prescrição médica que deverão ser apresentadas a cada 06 (seis) meses, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das custas, por serem isentos na forma da lei.

Nos termos da sumula 490 do STJ, sentença sujeita a reexame necessário.

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. (Id. 8666216, fls. 5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Assiste razão o embargante, razão pela qual resta-me reconhecer a omissão na sentença de fls. 101/105, para fazer constar que: ‘Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a obrigação de fazer consistente na disponibilização no integral tratamento de saúde ao paciente Arthur Kalebe Fernandes Silva, enquanto houver necessidade, mediante apresentação de prescrição médica, em razão do diagnóstico de traumatismo intracraniano, com coleção subdural (CID 10 – S.06) e deficit psicomotor, que por ora corresponde a de acompanhamento com neurocirurgião pediátrico, sessões ininterruptas de fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, sob pena de bloqueio de verbas públicas’.

Ademais, mantenho os demais pontos da sentença proferida.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências. [...]. (Id. 8666221).

Arthur Kalebe Fernandes Silva, nascido em 30 de setembro de 2016, por ter sofrido acidente automobilístico, apresenta
traumatismo intracraniano (CID 10 S06)
e
déficit psicomotor
, a necessitar de acompanhamento com “
neurocirurgião pediátrico
,
sessões de terapia ocupacional
,
fonoaudiologia
,
equoterapia
,
fisioterapia
e
hidroterapia”
(Id. 8666055, fls. 6), conforme prescrição médica (Id. 8666076, fls. 8/9 e Id. 8666077, fls. 6).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, assim, não procede a alegação do Município de Rondonópolis compete unicamente ao Estado de Mato Grosso providenciar
acompanhamento com “
neurocirurgião pediátrico
,
sessões de terapia ocupacional
,
fonoaudiologia
,
equoterapia
,
fisioterapia
e
hidroterapia”
(Id. 8666055, fls. 6)
.

No que se refere ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020